Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701466-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA APARECIDA SANTANA SOUZA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA APARECIDA SANTANA SOUZA contra decisão 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante (ID 179980018, autos originais). A agravante sustenta sua condição de hipossuficiência econômica. Pleiteia pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo. Há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de lhe ser concedida a gratuidade de justiça. Ademais, o perigo de dano é iminente com a determinação de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. No entanto, faculto à agravante trazer aos autos os extratos bancários de todas as contas relacionadas no ID 176067964 (autos originais). Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator